Tribunal: STF
Processo: ARE 1514433
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º, inciso XXXIII; 194, paragrafo único, inciso I; 201, § 1º; e 227, § 3º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É dizer: continua válida a regra geral dos 12 anos de idade como limite, a qual pode ser excepcionada desde que comprovadas circunstâncias especiais. Isto colocado, observo, no caso dos autos, que a prova produzida não dá azo ao reconhecimento da atividade campesina em momento anterior aos 12 anos da parte autora, uma vez que devem ser levadas em conta, para tal fim, as limitações próprias da pouca idade. Isso porque consta dos autos que o autor frequentou a escola normalmente, não havendo prova de que eventual atividade rural desenvolvida tenha servido como impedimento de seu desenvolvimento escolar. No mais, constatou-se que a família do autor era extensa, formada pelos genitores e por nove filhos, sendo que, de acordo com sua ficha de matrícula escolar, o autor possuía, no mínimo, 6 irmãos mais velhos que ele. Assim, entendo que não há evidências de que sua mão-de-obra em tão tenra idade, considerando a situação fática vivenciada, era necessária e indispensável ao sustento da família, razão pela qual entendo que não há prova da exploração do trabalho infantil, da indispensabilidade de tal trabalho, da perda da plenitude da infância e do prejuízo ao aprendizado escolar. Nada há para além da convivência da parte autora com a sua família, conforme os costumes da época. Frisa- se que, para fins de reconhecimento da parte autora como segurado especial, é imprescindível a comprovação de que sua atividade se mostrava indispensável à subsistência ou ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, não bastando o mero auxílio da criança, o que não restou comprovado nos autos. Com efeito, acerca da questão, perfilho o entendimento que segue, proferido pela Juíza Federal Luísa Hickel | Gamba, no julgamento dos Recurso Cível n. 5000755- 51.2020.4.04.7222/SC, conforme segue:



    Por se cuidar de exercício de atividade rural ocorrida na infância, todavia, a participação ativa nela (conforme referido no $ 6º do art. 11 da Lei 8.213/91) certamente demanda uma comprovação mais contundente, consideradas as naturais limitações decorrentes da tenra idade." (5000755- 51.2020.4.04.7222, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DE SC, Relatora Juíza Federal LUÍSA HICKEL GAMBA, julgado em 13/07/2021).



    Entendo, portanto, que apesar de inegável a vocação agrícola da família, não houve prova de que a parte autora tenha efetivamente desenvolvido de modo minimamente relevante atividade rural antes dos 12 anos, que possui caráter excepcional, como se viu. Em conclusão, a manutenção da sentença, com o improvimento do recurso, é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente